Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Feminicídio tentado. Lesão corporal leve. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Desclassificação.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal, a falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime. Descabe desclassificar a imputação para contravenção penal de vias de fato.
3 – Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, o crime conexo deve ser levado à julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem cabe dirimir eventual dúvida quanto ao dolo de lesionar.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.